Tribunal: TJMT
Processo: 1008519-83.2022.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008519-83.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAIGLE AGNELLI QUEIROZ - CPF: 030.022.581-48 (APELANTE), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), LUMA DE OLIVEIRA CARVALHO MAGALHAES - CPF: 005.073.821-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA PARA DELITOS PRATICADOS SOB AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13, e 147,
caput
, ambos do CP, em contexto de violência doméstica, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (
ii
) saber se houve violação ao princípio da individualização da pena na fixação das penas-base; (
iii
) saber se é cabível a consunção entre os delitos imputados; (
iv
) saber se o regime inicial semiaberto é adequado; e (v) saber se o valor fixado a título de indenização mínima observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A palavra da vítima, firme e coerente quanto ao núcleo fático, encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada, sendo suficiente à formação do juízo condenatório em crimes praticados no âmbito doméstico.

4.
A utilização de fundamentação semelhante na análise das circunstâncias judiciais não configura afronta ao art. 59 do CP quando os delitos derivam do mesmo contexto fático, com idêntica motivação e vítima comum, sendo legítima a convergência argumentativa.

5.
Inviável o reconhecimento da consunção, pois a ameaça proferida após a agressão física configura delito autônomo, praticado com desígnio independente, ampliando a esfera de violação para além da integridade corporal e atingindo a liberdade psíquica da vítima. As condutas revelam-se sucessivas e desvinculadas por relação de meio e fim, inexistindo subordinação entre elas. A lesão corporal e a ameaça tutelam bens jurídicos distintos, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção.

6.
O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

7.
A fixação de indenização mínima com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é cabível em hipóteses de violência doméstica, mas deve observar a capacidade econômica do condenado. Ausentes elementos concretos que justifiquem o montante arbitrado, impõe-se a redução para 1 salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização mínima para 1 salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento: “
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

2. A utilização de fundamentação convergente na dosimetria não viola o princípio da individualização da pena quando os delitos decorrem do mesmo contexto fático.

3. A lesão corporal e a ameaça praticadas em sequência, com desígnios autônomos e tutela de bens jurídicos distintos, não se submetem ao princípio da consunção
.

4. A indenização mínima prevista no art. 387, inc. IV, do CPP deve observar a proporcionalidade e a capacidade econômica do condenado.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, 59, 129, § 13, e 147, caput; CPP, art. 387, inc. IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.854/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ,
AgRg
no HC no 729.305/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ,
AREsp
no 2.669.367/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008519-83.2022.8.11.0004

APELANTE: WAIGLE AGNELLI QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelaç
ão

criminal
interposta
por
WAIGLE AGNELLI QUEIROZ

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, na ação penal n.
1008519-83.2022.8.11.0004
, o condenou p
ela prática dos crimes de
lesão corporal e ameaça
, em contexto de violência doméstica,
às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão
e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral
-
art. 129, §

13
,

e art. 147,
caput
, ambos do CP -
(id.
344898898
).

O apelante
sustenta
que:
1)
inexistem provas suficientes para a condenação;
2)
a dosimetria contraria o texto penal, porquanto o juízo singular adotou fundamentação única para ambos os delitos, sem individualizar adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em relação a cada crime;
3)
a ameaça ocorreu no mesmo contexto fático e constituiu elemento acidental da conduta lesiva, ausentes desígnios autônomos, razão pela qual deve ser absorvida pelo delito mais grave;
4)
o regime inicial de cumprimento da pena revela-se inadequado;
5)
o valor fixado a título de indenização mostra-se excessivo.

Requer o provimento para absolvê-lo.

S
ubsidi
a
ri
amente
,
a readequação da pena privativa de

liberdade,
o reconhecimento da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça
, a modificação do regime semiaberto para aberto
e a redução do valor indenizatório (id.
344898909
).

Em contrarrazões,
a 3a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças pugna pelo desprovimento (id.
344898912
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria

de Justiça

exarou parecer
pelo

des
provimento,

na lavra d
o
I
lustre
Procurador

de Justiça
Dr
.

Mauro Benedito Pouso Curvo

(
id
.

347287897
).

É, em síntese, o r
elat
ório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
.

O
apelado
foi denunciado com base no seguinte contexto fático:

“
No dia 16 de abril de 2022, por volta de 18h20min, em via pública, nas proximidades da residência situada na Rua Francisco Dourado, no 556, no Bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado
Waigle
Agnelli Queiroz com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Luma de Oliveira Carvalho Magalhães, por razões da condição do sexo feminino, provocando
-
lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (págs. 38/43-PDF), bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 13 (treze) anos, tendo eles três filhos em comum.

Ressai do procedimento encartado que, na data supracitada, o denunciado e a ofendida encontravam-se no interior do veículo retornando de um evento festivo, quando se iniciou uma discussão motivada por ciúmes, já que o denunciado estava acusando a ofendida de manter um relacionamento extraconjugal.

Ato contínuo, o denunciado, extremamente irritado, agrediu fisicamente a vítima,
desferindo-lhe
socos no rosto, além de tentar enforcá-la e puxá-la pelos cabelos na frente dos filhos do casal, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito juntado aos autos.

Em seguida, como se não bastasse, proferiu xingamentos contra a ofendida e a ameaçou de morte, dizendo: “a sua sorte é que só não vou te matar porque as crianças estão no carro” – sic.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática dos delitos que lhe são imputados, confirmando apenas ter puxado os cabelos da ofendida (p. 44/46-IP).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WAIGLE AGNELLI QUEIROZ, pela prática dos delitos descritos no art. 129, §13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) e art. 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo
codex
(em relação ao delito de ameaça) c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
”
(id.
344898863
)

Após
a instrução, a denúncia foi julgada procedente,

cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual

se
insurge o apelante,
que

postula,
inicialmente
, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc
.
VII, do C
PP
.

Para tanto,
a
rgumenta
que:

(i)
a sentença
baseou-se
exclusivamente na palavra
isolada
da vítima,
que se afigura
incoerente e contr
aditória,
apresenta
ndo
,
ainda
,
divergências relevantes entre o relato prestado na fase policial
,
em que mencionou agressões por “socos no rosto”
,
e o depoimento judicial
,
no qual passou a afirmar ter sofrido tapas no rosto, murros no tórax e nas costas, além de enforcamento;
(
ii
)
o exame de corpo de delito não constatou lesões na face, em descompasso com a versão inicial;
(
iii
)

não há
fotografias das lesões, embora a ofendida tenha afirmado possuí-las;
(
iv
)
nenhuma testemunha presencia
l
corroborou a dinâmica narrada;
(v)
os filhos do casal, que teriam presenciado os fatos, não foram ouvidos, circunstância que,
na ótica

d
efe
n
s
iva
, configura “
perda de uma chance probatória
”.

Se
m
razão
, contudo
.

No dia 16/
4/2022, a vítima Luma de Oliveira Carvalho Magalhães compareceu na delegacia
e registrou a ocorrência. Em suas declarações,
narrou
conviver com o apelante
Waigle

Agnelli Queiroz
há cerca de 13 anos
e que, d
esse
relacionamento,
advieram
3 filhos,
então com
4, 7 e 11 anos de idade.

Sobre os fatos,
relatou
terem ido
almoçar no Distrito de Voadeira,
em Barra do Garças
. No retorno, já no interior do veículo,
o apelante
passou a agredi-la com socos. Disse que, sem compreender o motivo das agressões, questionou o que estaria acontecendo, ocasião em que percebeu que ele teria ficado enciumado em razão de uma conversa que ela mantivera com a tia dele, na qual mencionara que um rapaz teria perguntado por uma mulher que dera entrada na UPA.

Por essa razão, s
egundo a
vítima
,
o apelante

Waigle

passou a acusá-la de traição e, enquanto desferia
murros em seu rosto
, proferia xingamentos como “puta” e “vagabunda”, afirmando
“
vivo trabalhando para sustentar uma vagabunda como você
”
.

Relatou que
,
no momento das agressões
,
os três filhos estavam no carro, ocasião em que
o apelante
Waigle
teria dito “
vocês agora vão conhecer o pai que têm
”. Acrescentou que ele também tentou enforcá-la e puxou seus cabelos.

Afirmou, ainda,
que,
com o passar dos anos, o comportamento do companheiro tornou-se cada vez mais agressivo e que, temendo o agravamento das agressões
,
sobretudo porque, naquela data, foi agredida na frente dos filhos, ouvi
ndo
dele “
sua sorte é que só não vou te matar porque as crianças estão no carro
”
,
representou criminalmente o apelante e requereu medidas protetivas
de urgência
(id.
344898394).

Em exame
, a
P
erita
M
édica
L
egista Ingrid
Thoma
(CRM
/
MT 6158)

descreveu
que a vítima “
apresenta duas equimoses rubras em pontilhado alongadas de 3,5x1cme2,5x1cm em região
carotidiana
direita; outra equimose rubra em pequenos pontilhados
carotidiana
esquerda; equimose rubra em pontilhados de formato inespecífico em

região

esternal; duas escoriações diminutas de 0,3cm em face anterolateral do terço inferior do

antebraço esquerdo; hiperemia de formatos alongados paralelos em região interescapular
” (id.
344898397
, pág. 3/4
).

Em juízo
,
a vítima
reproduziu a versão
policial
(id
344898900
)
.

Todavia, ao ser questionada pelo magistrado acerca da forma das agressões, esclareceu que não recebeu socos no rosto, afirmando que o apelante a agrediu com murros no tórax e nas costas, além de enforcá-la e desferir tapas em sua face. Acrescentou que sofreu lesões no pescoço, no tórax, nas costas e no punho, em razão de marcas de unha (depoimento, aos 4min
0
4s), reafirmando tal versão quando indagada pela
d
efesa (depoimento, aos 12min38s).

Não obstante,
em juízo, a vítima tenha ajustado a forma específica das agressões
,
esclarecendo que não recebeu socos no rosto, mas tapas, além de murros no tórax e nas costas e enforcamento, não desnatura a essência da narrativa apresentada desde a fase policial
, por c
uida
r
de detalhe periférico quanto ao modo de execução, que não compromete a coerência do núcleo fático imputado.

Ao revés,
as provas
revela
m
consonância entre as declarações e os achados periciais.

O laudo de exame de corpo de delito, quando analisado em conjunto com o mapa topográfico (id. 344898397, pág. 5/6), evidencia lesões na região cervical, esternal, antebraço e dorso
,
precisamente nas áreas indicadas pela vítima em seu depoimento judicial
:

Portanto
, eventual imprecisão terminológica acerca da natureza dos golpes (socos ou tapas) não se mostra apta a infirmar a credibilidade da narrativa
da vítima
,
notadamente
diante da correspondência objetiva entre o relato e as marcas corporais constatadas pela perícia oficial
.

Ao caso, aplicável o seguinte
julgado desta c. Câmara:

“
É válida a condenação penal por crimes de lesão corporal e ameaça com base em depoimentos firmes da vítima e laudo pericial compatível com os relatos, especialmente em contexto de violência doméstica
.
”

(
Apelação Criminal n. 1013941-22.2022.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal,
julgado em 7/10/2025)
.

Nessa perspectiva,
a despeito da negativa de autoria
e das
alegaç
ões
de que nenhuma testemunha presencial corroborou a dinâmica narrada

e que a ausência de oitiva dos filhos do casal configuraria “perda de uma chance probatória”, não se sustenta à luz do conjunto probatório formado.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova
, é suficiente para embasar juízo condenatório (STJ,
REsp n. 2.092.854/DF,
R
elator
:
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025
).

No caso, a narrativa apresentada desde a fase policial mostrou-se consistente em seu núcleo essencial e encontrou respaldo objetivo nas lesões descritas pela perícia oficial, inexistindo lacuna
que
compromet
a
a formação do convencimento.

Por lealdade, registro que, na fase judicial, a testemunha Judite e o informante Cassiano, declararam não terem presenciado os fatos.

Ademais, a
ausência de oitiva dos filhos, por si só, não invalida a prova produzida, tampouco configura prejuízo concreto, sobretudo quando os elementos coligidos se revelam suficientes à demonstração da materialidade e da autoria.
Isto é, n
ão se pode erigir a produção de prova meramente potencial à condição de requisito de validade da condenação quando o acervo probatório já se mostra robusto e convergente.

Outrossim
, a conduta atribuída ao apelante revelou-se idônea a incutir na vítima fundado receio quanto à sua integridade física, tanto que ela buscou imediata tutela estatal, representando
-o
criminalmente e requerendo medidas protetivas de urgência
, atos voluntários que evidenciam o temor necessário
à
configuração do
crime de ameaça (TJMT, Apelação Criminal n.
1002905-17.2021.8.11.0042,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/6/2025
)
.

Logo
,
a condenação deve ser preservada.

Passo ao enfrentamento das teses s
ubsidiárias
.

Em relação
a dosimetria,
a defesa
sustenta
que o juízo
singular, na primeira fase,

adotou fundamentação única para ambos os delitos, sem individualizar adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em relação a cada crime
.

Entretanto, como bem observado pelo
Ilustre
Procurador de Justiça
,

Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo, o fato de o magistrado ter utilizado fundamentação semelhante para valorar as circunstâncias judiciais em ambos os delitos não caracteriza ausência de individualização, na medida em que “
as infrações decorreram do mesmo contexto fático, com idêntica motivação, mesma vítima e dinâmica agressiva semelhante entre os crimes, circunstância que naturalmente conduz à convergência argumentativa na análise do art. 59 do Código Penal
” (id. 347287897).

E
m conformidade, destaca-se a posição do c. STJ:

“
[...], "na consideração dos
arts
. 59 e 60, ambos do CP,
o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação para todos os três delitos não tem o condão de macular a dosimetria, pela apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar de crimes cometidos sob as mesmas circunstâncias
. (
AgRg
no REsp n. 1874995/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)" (
AgRg
no HC n. 674.909/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
de 15/02/2022).
” (
AgRg
no HC n. 729.305/PR, Relator: Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022)
.

Assim, não se identifica contrariedade dosimétrica ao texto penal.

Por sua vez,
a ameaça verbal de morte constitui delito autônomo, com desígnio autônomo da agressão física, afastando a aplicação da consunção (TJMT, N.U 1000996-05.2023.8.11.0030,
Relator: Des. Orlando de Almeida

Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/12/2025).

Na hipótese, após agredir fisicamente a vítima, o apelante ainda proferiu ameaça de morte, ampliando a esfera de violação e atingindo bem jurídico diverso
. Com efeito,
as condutas de lesão corporal e ameaça
revelam-se
autônomas e sucessivas (a
gressão física seguida da ameaça
), tutelando bens jurídicos distintos (integridade física e liberdade psíquica da vítima), inexistindo relação de subordinação ou meio necessário entre elas (TJMT, N.U 1010589-33.2023.8.11.0006, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/11/2025).

Por consequência,
inaplicável
o princípio da consunção.

Sobre o regime,
verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal diante da valoração desfavorável dos vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, de modo que a fixação do
semiaberto
está
justificado pela existência de circunstância judicial desfavorável, mesmo com a pena inferior a 4 anos
, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do CP (STJ,
(
AREsp
n. 2.669.367/CE,
R
elatora
:
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024
).

Quanto
à
indenização,
a
fixação do valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica encontra respaldo no
art. 387, inc. IV, do CPP e
Tema Repetitivo n. 983 do STJ
.

Ocorre que
a
fixação da indenização deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade financeira do condenado
(TJMT,
N.U 1000403-51.2024.8.11.0026,
Relator: Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/1/2026
).

Na hipótese,
o apelante declarou
, na delegacia,

exercer a atividade
de
motorista, em caminhão próprio,
e auferir renda mensal
aproximada
de R$
5
.
000
,00 (
cinco
mil reais)
.
Porém, n
a fase judicial,
embora não esclarecido o motivo,
afirmou estar impedido de trabalhar pelo fato de o automóvel estar proibido de circulação,
de modo que não existem elementos
concretos
que justifiquem o montante fixado na sentença
,
no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Com efeito, i
mpõe-se a redução do valor indenizatório para
1 (um)
salário-mínimo vigente à época dos fatos, de modo a compatibilizar a reparação
c
om as condições socioeconômicas do condenado, sem prejuízo de
eventual
ação
na esfera cível.

Ante o exposto
,

conhecida a pretensão de reexame
,

em parcial consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça
,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
para, mantida a condenação
e dosim
e
tri
a
, reduzir
o valor da indenização para 1 (um) salário-mínimo, vigente à época dos fatos
,

sem prejuízo de
eventual
ação
na esfera cível
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026